Tribunal: TJPA
Processo: 0109648-93.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0109648-93.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ODINEY DE SOUZA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0109648-93.2015.8.14.0301
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: ODINEY DE SOUZA MORAES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. DISTINÇÃO DE OBJETO E PROVA ENTRE AS AÇÕES. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por Odiney de Souza Moraes, ex-aluno do Curso de Formação de Soldados da PMPA, licenciado a bem da disciplina por suposta reprovação em avaliação de disciplina, cuja correção foi realizada por pessoa diversa do instrutor responsável, em alegada afronta às normas de instrução e ao projeto pedagógico do curso. O pedido principal consistiu na declaração de nulidade do licenciamento e manutenção da matrícula no curso de formação, com o consequente reconhecimento de direitos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente ação encontra óbice de coisa julgada material em razão de Mandado de Segurança anterior que tratou da mesma exclusão; (ii) determinar se, diante da consolidação da situação fática pela conclusão do curso e incorporação do autor à Polícia Militar, aplica-se a teoria do fato consumado para manutenção dos efeitos da sentença que anulou o licenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §4º, do CPC, não se configurando no caso, pois o Mandado de Segurança anterior limitou-se à análise sumária da legalidade formal do ato de exclusão, ao passo que a ação ordinária permite ampla dilação probatória, abordando fundamentos e objetos distintos, sobretudo quanto ao vício específico na correção da avaliação.

A decisão de primeiro grau está correta ao afastar a extinção do feito por coisa julgada, reconhecendo a autonomia jurídica entre as ações, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas.

Quanto ao mérito, encontra-se evidenciado que o autor foi novamente matriculado, aprovado no curso e integra, há anos, o quadro funcional da Polícia Militar do Estado do Pará, consolidando situação fática estável e irreversível.

Em hipóteses excepcionais, a restauração da estrita legalidade pode causar danos sociais superiores à manutenção da situação consolidada, sendo legítima a aplicação da teoria do fato consumado, especialmente diante do investimento público na formação e do efetivo exercício da função pelo autor, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

A reversão do quadro atual implicaria prejuízos desnecessários e irreparáveis ao autor e à Administração, razão pela qual se impõe a preservação dos efeitos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A identidade de partes, pedido e causa de pedir entre Mandado de Segurança e ação ordinária não se verifica quando há distinção quanto à prova admitida e aos fundamentos debatidos, não configurando coisa julgada material.

Situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, com efetivo exercício da função pública e conclusão do curso de formação, autorizam, de forma excepcional, a aplicação da teoria do fato consumado, evitando a produção de danos sociais e administrativos superiores à restauração da estrita legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 337, §4º, 487, I, 496, 85, §8º; Lei estadual nº 8.328/15, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 1.947.345/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 18.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1.484.093/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29.03.2016; STJ, REsp 1444690/MS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07.05.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0066686-55.2015.8.14.0301, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0083074-04.2013.8.14.0301, rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0008256-13.2015.8.14.0301, rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.11.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Odiney de Souza Moraes, julgou procedente o pedido do autor, declarando a nulidade do licenciamento a bem da disciplina, aplicado no PADS nº 017/2014-P2-CFAP, e determinando a manutenção da matrícula do autor no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, além da condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com as demais disposições da sentença.

Historiando os fatos, Odiney de Souza Moraes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é ex-aluno do Curso de Formação de Soldados (CFSD), tendo sido licenciado a bem da disciplina sob a justificativa de reprovação em uma disciplina do curso, especificamente Correspondência Policial Militar, alegando, contudo, que a correção da avaliação não teria obedecido às normas de instrução e ensino da PMPA e ao projeto pedagógico do CFSD PM 2013/2014, especialmente quanto à exigência de que a correção fosse realizada pelo próprio professor/instrutor da disciplina.

Relatou que, no âmbito do PADS nº 017/2014-P2-CFAP, foi aplicada a penalidade de licenciamento em razão de suposta inaptidão na referida disciplina, mas sua avaliação teria sido corrigida por pessoa diversa daquela que ministrou a disciplina.

Sustentou, ainda, a violação ao princípio da legalidade e aos critérios normativos vigentes à época dos fatos. Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, o deferimento de liminar para rematrícula imediata no curso de formação, e, no mérito, a procedência do pedido para confirmação da matrícula, disponibilização do material didático necessário e o aproveitamento das matérias já cursadas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto:

Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo procedente o pedido do autor ODINEY DE SOUZA MORAES, para declarar a nulidade do licenciamento a bem da disciplina aplicada no PADS nº 017/2014-P2-CFAP, confirmando a liminar concedida (id 65681048) e confirmando a matrícula já efetivada no curso de formação.

Condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar honorários de sucumbência de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado por equidade por ser inestimável, diante da complexidade do caso, o zelo e os atos praticados pelo advogado, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, devendo incidir a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, conforme os parâmetros definidos pelo STJ no REsp 1.495.146/MG.

Deixo de condenar o ente público ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15.

Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, proceda-se à Remessa Necessária (art. 496 do CPC/15).

INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público Militar.

Com ou sem apelação, REMETAM-SE os autos ao Egrégio TJPA.

Publique. Registre. Intime. Cumpra.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, em preliminar, suscitou a existência de coisa julgada, uma vez que o recorrido já havia ajuizado Mandado de Segurança (Processo nº 0001466-59.2014.8.14.0200) perante a Justiça Militar Estadual, questionando o mesmo ato de exclusão do curso de formação por não alcançar a nota mínima na disciplina Correspondência Policial Militar, tendo sido o pedido julgado improcedente e o processo transitado em julgado. Aduziu que a decisão combatida desconsiderou a coisa julgada material, autorizando a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário, em afronta ao artigo 467 do CPC.

No mérito, o apelante alegou a inexistência de ato ilícito por parte da Administração, afirmando que a exclusão do recorrido do curso de formação decorreu do estrito cumprimento das normas do edital e do projeto pedagógico, que exigem a obtenção da nota mínima em todas as disciplinas e estabelecem a possibilidade de correção das avaliações por qualquer professor ou instrutor habilitado, e não necessariamente pelo mesmo docente que ministrou a matéria.

Argumentou, ainda, que o recorrido esgotou todas as vias administrativas e judiciais disponíveis para questionar sua exclusão, não tendo logrado êxito em nenhuma delas, motivo pelo qual não poderia buscar novo pronunciamento do Poder Judiciário com base nos mesmos fatos.

O Estado do Pará também sustentou que a decisão impugnada afronta os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital, além de representar indevida intervenção judicial no mérito administrativo de concurso público, matéria reservada à discricionariedade da Administração e à autonomia da banca examinadora.

Citou jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e dos tribunais superiores, reforçando que não cabe ao Judiciário substituir-se à Administração na avaliação dos critérios de seleção e julgamento de concursos públicos, ressalvada apenas a análise de legalidade.

Ao final, requereu a total reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da ação originária.

Oportunamente, certificou-se que, intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

Posteriormente, vieram os autos à apreciação do Ministério Público, que, em parecer exarado pelo 1º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do licenciamento a bem da disciplina aplicado ao autor, determinando sua rematrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará.

I – Da Preliminar de Coisa Julgada

Cumpre, inicialmente, examinar a alegação de coisa julgada, arguida em sede preliminar pelo apelante. Segundo defende o Estado do Pará, a presente demanda reproduziria objeto, partes e causa de pedir idênticos aos do Mandado de Segurança n° 0001466-59.2014.8.14.0200, já definitivamente julgado, o que configuraria o óbice previsto no artigo 337, §4º, do Código de Processo Civil.

Todavia, o trâmite processual revela, de forma cristalina, que tal alegação já foi objeto de enfrentamento específico no bojo dos autos. De fato, observa-se à página 294 (ID 25868356 - Pág. 1), que houve sentença acolhendo a preliminar de coisa julgada suscitada em contestação, com base na decisão transitada em julgado no referido mandado de segurança. Contudo, posteriormente, à página 325, foi oposto recurso de embargos de declaração (ID 25868373 - Pág. 1), sendo que à página 368 (ID 25868383 - Pág. 2) a magistrada de origem acolheu os embargos, para tornar sem efeito a extinção do feito sem resolução de mérito, ao reconhecer que, no caso concreto, restou demonstrada a distinção entre as causas de pedir da presente ação ordinária e do mandado de segurança anteriormente impetrado.

Tal entendimento encontra pleno respaldo na doutrina e na jurisprudência pátrias, segundo as quais a coisa julgada só se configura quando há identidade de partes, pedidos e causas de pedir, conforme preceitua o artigo 337, §4º, do CPC.

No presente caso, não se vislumbra perfeita correspondência entre os fundamentos e objetos das ações. O mandado de segurança, por sua natureza mandamental e cognição sumária, limitou-se ao exame da legalidade formal do ato de exclusão, sem adentrar nas especificidades do processo administrativo disciplinar, especialmente no tocante ao vício apontado na correção da avaliação.

Por outro lado, a presente ação ordinária tem como escopo a análise detida do alegado desrespeito às normas de instrução da PMPA, com enfoque nos vícios do processo de avaliação, circunstância que lhe confere autonomia jurídica e processual.

Correta, portanto, a decisão de primeiro grau ao afastar a extinção do feito, reconhecendo a inexistência de coisa julgada, em razão da distinção substancial entre as pretensões deduzidas.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

DO MERITO

Quanto ao mérito, sem delongas, entendo que o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará não merece prosperar, tendo em vista a ocorrência de uma situação peculiar que não pode ser desconsiderada: a ação ordinária foi ajuizada em 14/12/2015, sendo a liminar deferida em 20.04.2016, a qual determinou que o Requerido procedesse a matrícula do agravante no curso de formação conforme pleiteado (id N° 25868320 - Pág. 1).

Contra a aludida decisão, foi interposto agravo de instrumento, porém, o mesmo foi desprovido.

Além disso, consta na sentença guerreada, a informação de que o Apelado foi novamente matriculado no curso de formação, sendo aprovado nas matérias, tornando-se policial militar, ou seja, já compõe o quadro funcional da Polícia Militar do Estado do Pará há aproximadamente 09 (nove) anos.

Destarte, verifica-se que desde 2016 o apelado concluiu o Curso de Formação de Soldados da PM, de modo que (se fosse o caso), a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis à parte, vez que sua exclusão neste momento acarretaria prejuízo não só ao Autor, como também ao Estado, que investiu na formação do militar por longos anos e arcaria com o prejuízo de perdê-la, o que não se mostra razoável.

A despeito da teoria do fato consumado não ser aplicada a situações que tem origem em decisões precárias, verifica-se que em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio da ação julgada procedente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da referida teoria.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, proferidos em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL FEDERAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEFERIMENTO. NOMEAÇÃO E POSSE LEVADAS A EFEITO.
DECURSO DE MAIS DE 17 ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIMINAR. DISTINGUISHING.

I - Na origem, trata-se de ação cautelar incidental visando, liminarmente, a concessão da tutela cautelar, para que possa ser nomeado e empossado no cargo de Perito Criminal Federal, em razão de sua aprovação em concurso público.

II - A medida foi concedida pelo Desembargador Relator, tendo sido interposto agravo regimental. O Tribunal a quo julgou procedente o pedido cautelar, confirmando a decisão que garantiu a posse e nomeação ao candidato, e declarou prejudicado o agravo regimental interposto pela União.

III -
Na hipótese dos autos, conforme estabelecido no decisum vergastado, não se trata de mera aplicação da teoria do fato consumado com a consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo , mas de comprovação de que a parte recorrida é habilitada ao cargo, tendo sido aprovada no curso de formação, e efetivamente exercido a função por vários anos, não havendo risco ou prejuízo à Administração, nem mesmo com relação a eventual pretensão de efeitos pretéritos.

IV - Outrossim, não se vislumbra sequer interesse concreto da Administração em manter afastado de seus quadros um servidor experiente, para cuja formação já se dispendeu tempo e recursos públicos, por conta de erro dela própria.

V - Ademais, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que "existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra" (REsp.

1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018). A propósito: AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.947.345/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021.)

ADMINISTRATIVO . REALIZAÇÃO DE EXAME PARA POSSIBILITAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. ENADE. DECISÃO PRECÁRIA . SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO . PRECEDENTES DO STJ. 1. No caso concreto, o formando alcançou, por meio de tutela antecipada concedida em sentença, a almejada expedição do diploma. Nesse contexto, não se mostra razoável, a esta altura, desconstituir a situação assim consolidada . 2. (AgRg no REsp 1.484.093/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES , SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) A decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento é o de que, em hipóteses desse jaez, ocorre a consolidação da situação de fato, pois em casos excepcionais , em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado . 3. Agravo Regimental a que se nega provimento .”
(AgRg no REsp 1393680/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATO REPROVADO NO TESTE FÍSICO EM FACE DE CONTUSÃO NO OMBRO, DEVIDAMENTE COMPROVADA. REMARCAÇÃO, POR SENTENÇA DE MÉRITO, DE NOVA AVALIAÇÃO, NA QUAL LOGROU ÊXITO. . (...) .5. Recurso especial provido, para assegurar o direito do recorrente de efetivação da posse no cargo ocupado.” (STJ, Resp 1444690/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CONSOLIDAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PELO LONGO DECURSO DO TEMPO. APELADO QUE JÁ CONCLUIU O CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I- Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada por Jamishon Wendel Ribeiro Costa e outro, na qual narraram que foram excluídos do curso de formação de soldados da PM/PA após não alcançarem as notas mínimas para aprovação, no entanto, afirmam que o ato de reprovação foi ilegal, tendo em vista que não obedeceu às normas de instrução e ensino da PM, nem o projeto pedagógico do CFSD PM 2013-2014. Desta feita, ajuizaram referida ação, onde requereram, liminarmente, o direito de ser matriculados no curso de formação de soldados em andamento, e receberem o material didático, sendo-lhes reconhecido o direito de creditar as matérias já cursadas com aproveitamento e serem submetidos às provas de conhecimentos restantes e, no mérito, o provimento do recurso.

II- A ação ordinária foi ajuizada em 09/09/2015, sendo a liminar deferida em agravo de instrumento de minha relatoria, em 12.04.2016, a qual determinou que o Requerido procedesse a matrícula do agravante no curso de formação conforme pleiteado. Além disso, consta na sentença guerreada, a informação de que o Apelado foi novamente matriculado no curso de formação, sendo aprovado nas matérias, tornando-se policial militar, sendo lotado no 29º BPM desde 2016, ou seja, já compõe o quadro funcional da Polícia Militar do Estado do Pará há aproximadamente 08 (oito) anos.

III- Destaco que a hipótese dos autos, não se trata tão somente da mera aplicação da teoria do fato consumado, com a consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo, mas também de comprovação de que o Apelado fora incorporado e matriculado no Curso de Formação de Soldados e concluiu com êxito, compondo o quadro funcional da Polícia Militar desde 2016, não havendo que se falar em reforma da sentença que concedeu a segurança.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066686-55.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES STJ E TJ/PA. PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS À PARTE CASO REVOGADA A LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Constata-se pelo suporte fático-probatório dos autos que a impetrante/agravante obteve pontuação
relativa ao item 11.18 do Edital n° 002/2014-TJPA, referente ao campo “Mestre na área de escolaridade exigida para o cargo”
de Analista Judiciário – Área/Especialidade: Economia – Polo Belém
,
junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por força de liminar concedida no ano de 2015.

2 - Admite-se a aplicação da teoria do fato consumado em hipóteses como a dos autos em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais e prejuízos irreparáveis à parte ante a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido. Precedentes STJ e TJ/PA.

3 -
Impossibilidade de reversão da medida liminar, sob pena de causar à parte prejuízos irreparáveis bem como, afronta ao disposto no artigo 493 do CPC/15, antigo 462 do CPC/73, e violação aos princípios gerais do direito, quais sejam, da segurança jurídica, celeridade e razoável duração do processo, o que ampara a aplicação ao caso da teoria do fato consumado nos termos da iterativa jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

4 –
Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008256-13.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022)

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO E EXERCÍCIO DO CARGO EFETIVO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas informações juntadas foi alegado não haver mais razão para prosseguimento deste feito, visto que o impetrante já fora aprovado na seleção, e ainda, sendo nomeado em 05/11/2014 e empossado em 11/11/2014 como Investigador de Polícia Civil, bem como aprovado no estágio probatório consoante Portaria nº 017/2018 DGPC/DIVERSOS de 22 de fevereiro de 2018, publicada no DOE nº 33.568 de 01/03/2018 (ID 6948515 – Págs. 07 a 08).

2. Presente esta moldura fática específica e excepcionalíssima impõe reconhecer que a esta altura revolver questões atinentes a prova oral do certame implicaria maior prejuízo que benefício prático para administração.

3. O apego imoderado a legalidade estrita e a desconstituição
ab initio
dessa situação absolutamente consolidada pelo tempo significará inegável desperdício do elevado investimento de recursos públicos na formação profissional do servidor apelado.

4. Não obstante a decisão proferida pelo STF no RE 608482 (Tema 476), entretanto, é de suma importância asseverar que o Tribunal da Cidadania em situações como esta segue aplicando a teoria do fato consumado para situações jurídicas definitivamente consolidadas e, assim, distinguindo-as do mencionado julgado

5. Recursos de apelação conhecido e desprovido

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0083074-04.2013.8.14.0301
– Relator(a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em
08/06/2022
)

Além disso, destaco que a hipótese dos autos, não se trata tão somente da mera aplicação da teoria do fato consumado, com a consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo, mas também de comprovação de que o Apelado foi incorporado e matriculado no Curso de Formação de Soldado e concluiu com êxito, compondo o quadro funcional da Polícia Militar desde 2016, não havendo que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025